Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).
3. O Colegiado, ao julgar a apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisou as questões suscitadas pelas partes, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto. 3.1. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta 2a Turma Cível ao negar provimento ao seu recurso, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.